Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS RESTRITA AOS DESCONTOS EM FOLHA. TEMA 1.085 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DO 2o RECORRENTE. PROVIDO O RECURSO DO 1o RECORRENTE.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: I) determinar que a parte ré se abstenha de efetuar, na conta corrente da parte autora, débitos decorrentes de amortização de débitos em atraso, em valor superior a 30% dos rendimentos recebidos, a partir do próximo contracheque, sob pena de multa R$1.000,00 (mil reais) a cada débito indevido efetuado na folha de pagamento; II) condenar a requerida a compensar danos morais no valor de R$2.000,00, atualizado pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 05/11/2021.
2. Em suas razões, o 1o recorrente BRB argumenta que recentemente a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, nos autos do REsp no 1.586.910, no sentido de que não há limite percentual para o banco debitar empréstimo em conta corrente. Requereu a reforma da sentença. Já o 2o recorrente AEBRB suscita a sua ilegitimidade, por tratar-se de entidade de classe sem fins lucrativos, afirmando que o conflito estabelecido versa exclusivamente sobre o implemento do avençado, entre o Banco de Brasília e o autor. Pede o provimento do recurso e reconhecimento da preliminar arguida.
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (IDs 36632103, 36632104 e IDs 36632113, 36632114). Contrarrazões apresentadas (ID 36632122).
4. Quanto à preliminar de ilegitimidade do 2o recorrente AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, não prospera. Isso porque no ID 36629695 - Pág. 7 o réu consta como “estipulante” no contrato, ou seja, é a pessoa jurídica que contrata o seguro, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante a seguradora, sendo o estipulante o primeiro beneficiário do segurado. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade diante do pleito do autor. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e o fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Na situação dos autos, o empréstimo contratado pela parte recorrida (ID 36629695), e a parcela debitada de sua conta, compromete pelo menos 50% de seus proventos. Em que pese ser lamentável o endividamento da parte recorrida, não padecem de ilegalidade os descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do devedor, porque traduz um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei.
7. Nesse sentido, houve julgamento dos Recursos Especiais (Repetitivos) n° 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema 1085), resultando na seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
8. Diante disso, considerando a eficácia vinculante da tese firmada pelo STJ, através do julgamento do Tema 1085, o recurso da parte ré deverá ser provido, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. IMPROVIDO o recurso do 2o recorrente AEBRB. PROVIDO o recurso do 1o recorrente BRB para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.